Tribunal: STF
Processo: Rcl 64594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Raimundo Menezes Bezerra contra ato omissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Anápolis/GO, bem como do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob alegação de ofensa ao que decidido por esta Corte no julgamento da ADI 3.360/DF, da ADI 4.109/DF e do ARE 1.458.816 AgR/RS. 



    Consta dos autos que, em 26.10.2022, o reclamante foi preso em flagrante por transportar no interior do seu veículo 98 porções de cocaína, totalizando 180g de massa bruta, conforme comprovado por perícia (eDOC 2, p. 4).



    Relata a defesa que na primeira abordagem policial, nada de ilícito teria sido encontrado no carro. No entanto, posteriormente outra equipe chegou ao local e tais policiais “alegam ter encontrado a substância entorpecente; tendo sido repassada pequena quantidade de drogas à Autoridade Policial” (eDOC 1, p. 2). O reclamante afirma desconhecer o material achado.



    Na sequência, a audiência de custódia foi realizada, o flagrante delito homologado e o reclamante posto em liberdade provisória. 



    O inquérito policial ainda não foi encerrado e tampouco apresentada denúncia (p. 3).



    A defesa sustenta, em suma, a ilegalidade da busca veicular e das provas eventualmente obtidas a partir desse ato, praticado sem a demonstração de fundada suspeita para a abordagem. Daí apontar a violação ao ARE 1.458.816 AgR/RS. 



    Afirma que no registro do flagrante constariam “apontamentos vagos e sem objetividade” (p. 5). Além disso, “NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM INDICATIVO DE TRAFICÂNCIA, ou seja, balança de precisão, atividade mercantil, arma de fogo, dinheiro picado” (p. 8). 



    Requer, liminarmente e no mérito, o trancamento da ação penal (Processo nº 5661133-93.2022.8.09.0006), que não preenche os requisitos legais.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 11), as quais foram prestadas (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento da reclamação:



    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMOLOGAÇÃO. NULIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DE MÉRITO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.360/ DF e 4.109/DF. NÃO ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INVOCAÇÃO, COMO PARADIGMA, DE DECISÃO PROFERIDA NO ARE Nº 1.458.816. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EX OFFICIO. CORRETA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. PROVA LÍCITA. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. PRECEDENTES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 20



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma delas. 



    Na petição inicial, a defesa não aponta em que medida teria havido afronta aos precedentes firmados no julgamento da ADI 3.360/DF e da ADI 4.109/DF. Não obstante, convém destacar a impertinência de tal invocação, uma vez que, em relação a tais paradigmas, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição ao ao art. 1º da Lei nº 7.960/1989, que estabeleceu premissas cumulativas para a decretação de prisão temporária. 



    No caso dos autos, o reclamante foi preso em flagrante delito, sendo a ele deferida liberdade provisória, cumulada com a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP (eDOC 4, p. 27). 



    Transcrevo o trecho final da ementa dos julgados:



    “(...)



    XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”. (Rel. orig. Min. Cármen Lúcia, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 22.4.2022)



    Quanto ao ARE 1.458.816 AgR/RS, melhor sorte não socorre à defesa. Tal processo não possui efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, o reclamante não foi parte nesse precedente. Logo, inviável a presente reclamação.



    Saliento o entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    Ademais, na espécie, considerando as estreitas vias cognitivas da reclamação, não vislumbro patente ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Nesse sentido, colho das informações prestadas pelo juiz reclamado:



    “No dia 26/10/2022, a equipe policial que efetuou a prisão em flagrante do reclamante recebeu informações do serviço de inteligência da Polícia Militar (4º BPM de Anápolis/GO), relatando que um indivíduo em um veículo VW GOL, de cor branca, estaria comercializando drogas na Praça Dom Emanuel (local conhecido por todos como ponto de tráfico). 



    A equipe policial se deslocou até a referida praça e iniciaram o monitoramento, momento em que visualizaram um veículo com as mesmas características, bem como observaram que o condutor entregou algo para uma terceira pessoa. 



    Em seguida, a equipe de inteligência realizou o acompanhamento do veículo e deu ordens a equipe de apoio para que procedessem a abordagem ao veículo. 



    O veículo em questão foi abordado na Rua Amazilio Lino e o condutor era Raimundo Menezes Bezerra. 



    Realizada busca minuciosa no veículo, os militares lograram êxito em encontrar embaixo do voltante uma meia e dentro dela foram localizadas 52 (cinquenta e duas) porções de substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína. 



    Consta nos autos que realizada nova busca no veículo, foi encontrado outro pé-de-meia (na coluna dianteira do lado do motorista – onde fica do cinto de segurança), sendo esta de cor preta, contendo em seu interior mais 46 (quarenta e seis) porções de substância esbranquiçada, aparentando ser cocaína. Também foram apreendidos com o reclamante: 1) um comprovante no valor de R$10.500,00; 2) um comprovante no valor de R$1.000,00; 3) um comprovante no valor de R$50,00; 4) um cheque no valor de R$390,00; 5) um cheque no valor de R$2.400,00 e a quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais em espécie, localizados dentro da cueca do autuado durante a revista na Central de Flagrantes. 



    Acerca da busca pessoal e veicular, observa-se que foi realizada de forma legal, haja vista que houve prévia investigação pela equipe de inteligência da Polícia Militar, a qual logrou êxito em identificar o veículo que supostamente era utilizado para traficância, bem como a equipe que estava monitorando o local informou ter visto o reclamante entregando algo a uma terceira pessoa. 



    Nesse contexto, diante das características do veículo, o local em que o veículo foi visto (praça conhecida como ponto de tráfico) e a atitude suspeita (entregar algo a terceiro), forçoso reconhecer que existiam elementos/indícios de o condutor do veículo VW GOL, cor branca, estaria praticando o delito de tráfico de drogas, justificando, assim, sua abordagem e buscas pessoal e veicular. 



    Em análise à situação fática acima descrita, entendo que a busca pessoal e veicular encontram-se devidamente justificadas. Assim, analisando o auto de prisão em flagrante, tenho como regular sua constituição, uma vez que a busca veicular não está sujeita à disciplina estabelecida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, sendo esta equiparada à busca pessoal, conforme disposição do artigo 240, §2º, do Código Penal. 



    O parágrafo segundo do artigo 240 do Código de Processo Penal estabelece como condição da busca pessoal a existência de fundada suspeita de cometimento de crime ou de ocultação de objetos. Nos mesmos termos dispõe o art. 244 do mesmo diploma legal. 



    Nesse contexto, as circunstâncias verificadas indicavam a prática do crime de tráfico de drogas pelo reclamante, as informações repassadas à equipe policial pelo serviço de inteligência foram precisas e apresentaram riqueza de detalhes (características do veículo e local de atuação), tanto é que procedida à abordagem policial houve de fato a apreensão de drogas em poder do reclamante conforme relatado pelos policiais militares que integram a inteligência da Polícia Militar. 



    Convém salientar que, no presente caso além de se tratar de busca pessoal e veicular, as quais prescindem de ordem judicial, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é um delito de caráter permanente de modo que enquanto persistir a situação ilícita o agente encontra-se em situação de flagrante”. (eDOC 18, pp. 1-2, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente